Tribunal: TJPA
Processo: 0017690-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017690-60.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0017690-60.2014.8.14.0301
EMBARGANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NATUREZA DA DECISÃO RECORRIDA. ICMS. GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão que não conheceu de agravo interno por entender que se insurgia contra acórdão colegiado, e não contra decisão monocrática. A embargante sustentou a existência de erro material e omissão, argumentando que, embora os embargos de declaração anteriores tenham sido julgados por órgão colegiado, a decisão originária era monocrática e assim permaneceu quanto à sua natureza, tornando cabível o agravo interno. Requereu efeitos infringentes para viabilizar o processamento do agravo interno. Após acolhimento dos embargos, foi proferido julgamento do agravo interno interposto contra decisão que manteve a improcedência de ação anulatória de débito fiscal, relativa a autuação baseada na ausência de informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme exigência do Protocolo ICMS nº 33/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão impugnada nos embargos de declaração incorreu em erro material ao desconsiderar a natureza monocrática da decisão recorrida, justificando o não conhecimento do agravo interno; (ii) julgar o agravo interno anteriormente interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada incorre em erro material ao desconsiderar que a decisão originária, embora posteriormente integrada por embargos de declaração julgados por órgão colegiado, mantém sua natureza jurídica de decisão monocrática para fins recursais, conforme dispõe o art. 1.024, §2º, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ.

O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática não transmuta sua natureza, tampouco afasta a necessidade de oportunizar à parte a complementação das razões recursais, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC.

A ausência de intimação da parte para converter os embargos em agravo interno, com a devida complementação das razões, inviabiliza o esgotamento da instância ordinária e o acesso às instâncias extraordinárias, configurando vício formal relevante a ser sanado por meio dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Quanto ao mérito do agravo interno, a ausência de informação nas notas fiscais acerca do percentual de GLP derivado de gás natural, conforme exigido pelo Protocolo ICMS nº 33/03, autoriza a presunção fiscal de que o produto é derivado de petróleo, afastando o direito ao creditamento de ICMS e legitimando a autuação.

A prova pericial requerida é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois o cerne da infração reside no descumprimento de obrigação formal, e não na natureza técnica da mercadoria ou na capacidade da unidade remetente, o que torna incabível a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

A exigência da obrigação acessória de identificação do percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal é constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI nº 3103/PI, sendo imprescindível para assegurar a correta aplicação da não cumulatividade do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática, ainda que integrada por embargos de declaração julgados colegiadamente, mantém sua natureza unipessoal para fins recursais, sendo cabível o agravo interno.

O julgamento colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática, sem prévia conversão e intimação para complementação das razões, viola o contraditório e enseja nulidade.

A ausência de informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal autoriza a autuação fiscal, conforme o Protocolo ICMS nº 33/03.

É constitucional a exigência de obrigações acessórias previstas no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo desnecessária prova pericial quando a infração decorrer de descumprimento formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, X, “b”; CPC/2015, arts. 1.021, 1.022, 1.024, §§ 2º e 3º, 1.026, §2º; Protocolo ICMS nº 33/03, cláusulas segunda e sétima.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2173912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 21/03/2023, DJe 28/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2137290/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 28/09/2022; STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 01/06/2006.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, contra decisão proferida nos seguintes termos:

"Vistos e etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS em face do acórdão de id n° 23994436 - Pág. 2.
No caso, verifica-se que no lugar de opor embargos de declaração, o recorrente interpôs agravo interno. No entanto, diferentemente do que afirma o agravante, não se trata de decisão monocrática do relator, mas sim de acórdão julgado pela 1ª Turma de Direito Público, de modo que o recurso interposto não é cabível na espécie, não sendo possível, inclusive, utilizar o princípio da fungibilidade, tendo em vista que o artigo 1.021 do CPC/15 é claro ao prever o cabimento do Agravo Interno em face de decisão proferida pelo Relator.
Além disso, o prazo para a interposição do Agravo Interno e dos Embargos de Declaração é de, respectivamente, quinze dias e cinco dias, contados os prazos em dobro em favor da Fazenda Pública. Neste caso, o recorrente apenas peticionou nos autos quando já havia exaurido o prazo para opor os embargos de declaração, o que não justifica a utilização do Agravo interno.
Outrossim, com fulcro no art. 1.021 e ss do CPC/15, não recebo o presente recurso.
Intime-se."

No recurso de embargos de declaração a PETROBRÁS, ora embargante, alega, com base nos artigos 1.022, inciso III, e 1.024, §2º, ambos do CPC/15, a existência de erro material e omissão na decisão que não conheceu do Agravo Interno interposto contra decisão que julgou, de forma monocrática, a Apelação anteriormente manejada.

Sustenta a embargante que a decisão que julgou os embargos de declaração contra a decisão monocrática da Apelação apenas integrou o conteúdo daquela decisão singular, sem transmutar sua natureza para colegiada, o que, segundo sua argumentação, justificaria a interposição de agravo interno, e não outro recurso. A embargante destaca que a decisão de ID 24028865, que julgou os embargos de declaração, não atribuiu natureza colegiada ao julgado, limitando-se a integrá-lo.

Aduz, ainda, que a decisão embargada incorre em omissão, pois não enfrentou o argumento da preservação da natureza monocrática da decisão integrada, fundamental para se aferir a adequação do recurso interposto. Deste modo, requer a integração do julgado com o fim de sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, a fim de que se reconheça o cabimento e se processe o Agravo Interno anteriormente manejado.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ, por meio de sua Procuradoria-Geral, pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que não há qualquer omissão ou erro material no acórdão embargado, sendo as alegações da PETROBRÁS mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id. 22057068, posteriormente integrada por acórdão colegiado nos embargos de declaração (id. 24028865.

O recurso, no entanto, não trouxe qualquer argumento novo que não tenha sido devidamente enfrentado anteriormente. Diante disso, com o escopo de submeter o tema à apreciação colegiada, repiso na íntegra a fundamentação por mim já lançada, nos seguintes termos:

“Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás em desfavor do Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a autora da ação pleiteava a anulação do débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração n° 172010510000038-4.

Inicialmente, transcrevo o que consta no mencionado Auto de Infração n°172010510000038-4 (Id. 18636522):

“O contribuinte deixou de recolher, de forma parcial, ICMS (...) pela utilização de crédito inexistente, destacado em documento fiscal, decorrente de operação de transferência de Gás Liquefeito de Petróleo- GLP Derivado de Petróleo (...) conforme notas fiscais de entrada e demonstrativos anexos. O parágrafo 2° do art. 2° do Protocolo ICMS 33/03 determina que no corpo da nota fiscal deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto. Não havendo essa informação, o produto é GLP derivado de petróleo (100%). Nas operações interestaduais com esse produto não incide ICMS, não havendo crédito a destacar. Portanto, a base de cálculo do ICMS/ substituição tributária não pode ser subtraída de crédito inexistente”

Analisando o que consta no transcrito Auto de Infração, verifica-se que há tratamento tributário diferenciado entre o GLP – derivado de petróleo e o do GLP – derivado de gás natural.

A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

Por outro lado, a transferência de Gás Liquefeito derivado de Petróleo (GL-GP) submete-se à regra do art. 155, X, 'b', CF, segundo o qual há no-incidência do ICMS no Estado de origem e, consequentemente, pagamento integral no Estado destinatário, segundo o colendo STF, senão vejamos:

“ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, §2º, 'b', DA CF.

Benefício fiscal que no foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá em sua totalidade, o ICMS sobre eles desde a remessa até o consumo.
(...). (STF, RE 198.088).”

Neste sentido, considerando a possibilidade de fixação de obrigações tributária acessórias por atos normativos infralegais, os Estados signatários do Convênio nº 110/07 fizeram nele constar a obrigação de os estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo (inclusive, a aludida informação também consta no auto de infração).

Ademais, o Protocolo ICMS nº. 33/03 (Estabelece procedimentos nas operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural), celebrado pelo Estado do Pará no âmbito do CONFAZ, prevê nos §2
º
e § 4º da cláusula segunda:

“
Cláusula segunda
Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º Para efeito do disposto no “caput” desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º
No corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural,
deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação.” (grifei)

O referido Protocolo prevê, ainda, que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, como ocorreu
in casu
, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima:

“Cláusula sétima

O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses
:

(...)

II -
de omissão
ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação. – grifo nosso.”

Destarte, pelo que foi exposto supra, não há dúvidas sobre a obrigação do contribuinte de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto, sendo que, na ausência dessa informação, o produto é GLP derivado de petróleo.

Outrossim, na prática, cabe ao contribuinte destacar na nota fiscal que parcela do gás liquefeito transferido é derivado de Gás Natural, a fim de fazer jus ao benefício tributário da não-cumulatividade.

No mais, destaco que a constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de GLP GN no corpo da nota fiscal, senão vejamos,
in verbis:

“1.INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. I
NCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99.
(STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225)”

Segundo consta dos autos, o contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de Id n° 18636521 - Págs. 1 a 9, apenas, registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 110/07 E NOS PROTOCOLOS ICMS Nº 33/2003 E Nº 197/2010. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. II - Os Estados signatários do Convênio ICMS n.º 110/07 fizeram nele constar a obrigação para que os estabelecimentos importadores identificarem o GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de GLP derivado de petróleo. III - O Protocolo ICMS nº 33/2003 prevê que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima. IV - No caso dos autos, o Agravado não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de fls. 73/77, apenas, registram como mercadoria a descrição GLP (Propano/Butano), sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural. V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.(2017.03251188-88, 178.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENÇO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO PROTOCOLO Nº.33/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. 2. No caso dos autos, a empresa agravada não se desvencilhou de comprovar que observou os §2º e § 4º da cláusula segunda do Protocolo nº.33/2003 que preveem que no corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída e o destaque do valor do ICMS próprio incidente na operação. 3. Nesses casos, havendo omissão do contribuinte sobre o percentual do GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, é possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural. 4. Não restou comprovado a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a mercadoria transportada, que ensejou o auto de infração nº172010510000035-0, foi efetivada no ano de 2007 e a notificação fazendária foi lançada em 2010. 5. O pedido subsidiário de emissão de certidão de débitos fiscais positiva com efeitos negativo não há como ser deferido sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-08)

Destarte, é sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC/15. Neste caso, as provas militam em favor do Estado do Pará, diante do descumprimento pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, de obrigação acessória, legalmente prevista. Além disso, as alegações da apelante não são suficientes para desconstituir o auto de infração, por este gozar de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual a sentença não merece ser reformada.

Por fim, o apelante pugna pela nulidade da sentença, em razão do injustificado indeferimento da prova pericial requerida, a qual serviria para demonstrar que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, seja por não possuir autorização da ANP para tanto, ou mesmo por não possuir a planta industrial necessária ao processamento do petróleo para produção do GLP.

No entanto, a prova pericial não seria útil, pois as notas fiscais que ensejaram a autuação da apelante, dizem respeito a produto transportado no ano de 2007, muito anterior ao ajuizamento da ação, além de que a mercadoria não foi apreendida, não sendo possível realizar a perícia.

Somado a isso, também não tem relevância se a perícia poderia constatar ou não que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, conforme alega o apelante, tendo em vista que o fato não exime a responsabilidade do contribuinte de cumprir a obrigação acessória disposta no Protocolo ICMS nº. 33/03, de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto.

Outrossim, não vejo motivos para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença guerreada.”

Na sequência, segue a fundamentação da decisão de id n° 24028865:

“
No caso em questão, conforme relatado acima, a embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, pois afirma que não foi tratado sobre a possibilidade de, em sede de cumprimento de sentença, seja levantada matéria não discutida em fase de conhecimento, não enfrentando especificamente a questão se os reajustamentos devem ser manter iguais ou podem ser modificados nos cálculos apresentados.

No entanto, os referidos questionamentos não merecem prosperar, explico:

A presunção de boa-fé do adquirente, prevista no Tema 272 do STJ, tem como fundamento a regularidade formal das obrigações acessórias, as quais permitem o pleno aproveitamento do crédito tributário. Contudo, no caso em apreço, o descumprimento das obrigações acessórias, em especial a omissão do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, rompe essa presunção.

Conforme expressamente destacado no acórdão, o Protocolo ICMS nº 33/03 impõe, sob pena de presunção diversa, a obrigatoriedade de identificação da origem do GLP, sendo este o instrumento essencial para que se verifique o correto enquadramento tributário e a aplicação do princípio da não cumulatividade. A ausência de tal informação configura descumprimento normativo que afasta a possibilidade de crédito, em conformidade com a jurisprudência do STF na ADI 3103/PI, que reafirma a constitucionalidade das obrigações acessórias previstas no Protocolo.

A tese segundo a qual o § 2º da cláusula segunda seria aplicável exclusivamente às saídas conjuntas de GLP derivado de petróleo e de gás natural não encontra respaldo no texto normativo, tampouco na interpretação jurisprudencial. O dispositivo é claro ao estabelecer que todos os remetentes devem identificar a composição percentual do GLP, independentemente da origem exclusiva ou conjunta da mercadoria.

O acórdão abordou exaustivamente essa questão, salientando que a omissão na nota fiscal resulta na presunção de que o produto é derivado exclusivamente de petróleo, sendo esta uma regra objetiva e amplamente fundamentada na legislação aplicável.

Ainda que o estabelecimento remetente produza exclusivamente GLP derivado de gás natural, tal circunstância não o exime da obrigação de destacar, na nota fiscal, o percentual correspondente. Tal exigência é imprescindível para assegurar a integridade do sistema tributário, especialmente quanto à correta aplicação da não cumulatividade do ICMS, conforme dispõe o artigo 155, § 2º, da Constituição Federal.

A decisão destaca, de forma inequívoca, que a ausência dessa informação torna impossível a verificação do benefício fiscal pretendido. A legislação não prevê exceções ou flexibilizações para casos em que o remetente alegue exclusividade de produção.

O argumento de que a prova pericial demonstraria a inviabilidade técnica do remetente em produzir GLP derivado de petróleo é igualmente inócuo. Conforme ressaltado no acórdão, a prova seria irrelevante, uma vez que a infração decorre do descumprimento de obrigação formal, e não de uma análise da natureza técnica da mercadoria, e que o lapso temporal entre a data do fato gerador e a produção da prova torna-a inviável e sem utilidade prática.

O cumprimento das obrigações acessórias, tais como as dispostas no Protocolo ICMS nº 33/03, é requisito inafastável para qualquer contribuinte, independentemente de questões técnicas que possam ser levantadas a posteriori.

Ademais, é oportuno destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido casos análogos, corroborando o entendimento manifestado no acórdão recorrido. Observe-se, a título ilustrativo, os precedentes abaixo transcritos:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE PRODUTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de subsídio fiscal, auxiliada pela Petrobras em virtude de autuação promovida pela Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará. A autuação foi motivada pela ausência de informação na nota fiscal quanto ao percentual de GLP derivado de gás natural, conforme AINF nº 172010510000024-4, emitido em valor superior a R$ 1.179.971,34. A recorrente solícita, além da nulidade do lançamento, a produção de prova pericial para demonstrar que a mercadoria não poderia ser GLP de petróleo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova pericial exigida pela Petrobras caracteriza cerceamento de defesa, configurando nulidade da sentença; e (ii) se a autuação fiscal, baseada na ausência de informações sobre a origem do GLP na nota fiscal, cumpre as exigências legais previstas pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, considerando que o entendimento da Turma, em casos semelhantes, dispensa a prova pericial sobre o GLP transportado há mais de 10 anos, ante a sua inviabilidade. Ademais, as notas fiscais emitidas pela própria qualificação recorrente a mercadorias como “GLP (propano/butano)”, não sendo pertinentes a produção de perícia para alterar tal qualificação.

4. O Protocolo ICMS nº 33/03 impõe a obrigação de indicar o percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal. A ausência dessa informação autoriza o Fisco a presumir que o produto é derivado de petróleo, em conformidade com o regulamento.

5. A exigência de cumprimento de obrigações acessórias, como a previsão da origem do GLP na nota fiscal, foi declarada constitucional pelo STF (ADI nº 3.103), o que legitima o auto de infração emitido.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, art. 464, § 1º, II.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, ADI nº 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 01/06/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061663-70.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO ICMS. GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. NORMAS ESTADUAIS E PROTOCOLO DO CONFAZ. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a legalidade da obrigação acessória de destacar nas notas fiscais o percentual de GLP derivado de gás natural, nos termos do Protocolo ICMS nº 33/03. A recorrente alega que a exigência contraria o ordenamento jurídico.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação acessória imposta pelo Protocolo ICMS nº 33/03, relativa à identificação do percentual de GLP derivado de gás natural, é válida e se houve o correto cumprimento dessa obrigação pelo contribuinte.

III. Razões de decidir.
3. A obrigatoriedade de identificação do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais é prevista pelo Protocolo ICMS nº 33/03, cláusulas segunda e sétima, cujo descumprimento implica penalidades.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3103/PI, declarou a constitucionalidade das obrigações acessórias previstas no Protocolo ICMS nº 33/03, reafirmando a regularidade da exigência.
5. O contribuinte, no caso concreto, não cumpriu a obrigação de destacar a origem do GLP nas notas fiscais, o que autoriza o lançamento tributário realizado.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 373 e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01/06/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061670-62.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Além disso, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada”.”

Diante de todo contexto, e tendo em vista que todas as teses suscitadas pelo agravante já foram abordadas anteriormente, não há que se falar em provimento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando que a presente decisão examina os mesmos fundamentos já enfrentados no recurso anteriormente interposto, adverte-se à parte recorrente que a eventual oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório acarretará, inexoravelmente, a imposição de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025